Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730416-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA MARGARIDA MARTINS D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões ao agravo de instrumento, verifica-se que a agravada suscitou preliminar de ausência de impugnação específica, questão de direito público, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Além disso, por meio da peça defensiva em comento, a parte recorrida juntou documento novo (ID 29418940), consistente em relatório atualizado da evolução do quadro clínico da paciente enferma, que, conforme argumenta, se agravou. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada pela parte agravada, bem como acerca da documentação supramencionada. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator